Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 797.969.071-00 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), GILMAR PAVESI - CPF: 298.779.039-20 (RECORRIDO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (RECORRIDO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018544-93.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

JAIR FERREIRA DA COSTA

Recorrido:

GILMAR PAVESI

JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS O EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O proprietário do veículo responde, de forma solidária e objetiva, pelos prejuízos causados a terceiros em acidente de trânsito que envolve o seu automóvel, não havendo falar em sua ilegitimidade passiva quando os fatos ocorreram antes da alienação do automóvel.

2.

Com efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados.

3.

A despeito da ocorrência do acidente e a culpa reconhecida pela parte recorrida, a situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais, o qual foi regularmente reconhecido pelo juízo
a quo.

4.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a conduta dos reclamados causou abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por Jair Ferreira da Costa em face de Gilmar Pavesi e Juliano Franca Domingos de Abreu

pleiteando indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito em 02/10/2020.

Em síntese, o autor informa que conduzia seu veículo na Avenida das Águias quando foi surpreendido pelo veículo, de propriedade do requerido Gilmar, conduzido pelo requerido Juliano, o qual saiu de marcha ré de um lote lindeiro e ingressou na avenida, sem observar a preferencia do autor, causando o abalroamento.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro reclamado Gilmar e condenou o segundo reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.222,37 (oito mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), julgando improcedente a pretensão indenizatória.

Insurgência recursal do autor no que se refere ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do primeiro reclamado e da improcedência do pedido de danos morais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

C
om efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados, de modo que acertada a sentença que reconheceu a responsabilidade do reclamado pelo evento danoso.

Por outro lado, equivocou-se o juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva do primeiro reclamado Gilmar, proprietário do veículo da data dos fatos. Explico.

Relativamente à responsabilidade do proprietário do bem, pacífica na jurisprudência, inclusive do colendo STJ, acerca da responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo em razão de acidente provocado pelo primeiro.

Neste sentido:
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 29/8/2022)

Ainda: “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Registro que apesar dos reclamados alegarem a venda do automóvel, vislumbra-se que o contrato somente foi registrado em cartório após a data do evento danoso, atraindo, portanto, a responsabilidade do proprietário para responder pelos fatos em análise, de
forma solidária e objetiva, pelos prejuízos causados a terceiros em acidente de trânsito que envolveu o seu automóvel, não havendo falar em sua ilegitimidade passiva.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a conduta dos reclamados causou abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica das partes, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO, conheço do recurso interposto por
JAIR FERREIRA DA COSTA
, visto que tempestivo e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo juízo de origem e reconhecer a responsabilidade solidária dos recorridos, bem como para
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês a partir do evento danoso.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022